Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-38.2025.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008263-38.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERIO DE FREITAS - CPF: 036.881.871-30 (APELANTE), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0009-10 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÉBITOS VINCULADOS A LINHAS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO ANTERIOR À COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos, exclusão de apontamentos restritivos e indenização por dano moral, relativos a cobranças vinculadas a serviço de telefonia.

O autor reconheceu a existência de relação contratual pretérita com a operadora. Sustentou, porém, que os débitos discutidos teriam sido lançados após pedido de cancelamento da linha.

A sentença considerou não comprovada a inexigibilidade dos débitos e afastou a pretensão indenizatória. Também determinou a expedição de ofício à OAB/SP, diante de indícios de advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora comprovou a origem e a exigibilidade dos débitos discutidos; e (ii) saber se o consumidor demonstrou o cancelamento anterior à constituição da dívida, de modo a afastar a legitimidade da cobrança e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se submete ao CDC. A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A facilitação probatória não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. O alegado cancelamento da linha configura fato positivo e ordinariamente documentável.

O autor não apresentou protocolo, solicitação administrativa, reclamação, mensagem, e-mail ou outro registro mínimo que demonstrasse o cancelamento anterior à constituição dos débitos.

A operadora apresentou faturas vinculadas às contas discutidas, registros cadastrais, relatórios de utilização e telas sistêmicas. Embora documentos internos devam ser analisados com cautela, eles não estão isolados no caso concreto.

Os débitos discutidos precederam a suspensão dos serviços por inadimplemento. Esse dado reforça que as cobranças decorreram de faturas vencidas no curso da prestação do serviço.

Ausente prova de cancelamento anterior, pagamento, quitação, inexigibilidade ou irregularidade específica das faturas, não se reconhece a ilicitude da cobrança nem da inscrição restritiva de crédito.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. Não comprovado o ato ilícito, não há dever de indenizar.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 2. A alegação de cancelamento de linha telefônica antes da constituição dos débitos exige prova mínima, por se tratar de fato positivo e documentável. 3. A cobrança e a inscrição restritiva de crédito são legítimas quando os débitos decorrem de faturas vinculadas ao consumidor e não há prova de cancelamento anterior, pagamento, quitação ou inexigibilidade da dívida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberio de Freitas em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral que move contra Telefônica Brasil S.A. – Vivo, julgou improcedente o pedido inicial, por entender não comprovada a inexistência da relação jurídica e dos débitos questionados, afastando, por consequência, a pretensão indenizatória, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Na mesma oportunidade, determinou a expedição de ofício à OAB/SP, para apuração de eventuais providências cabíveis diante dos indícios de advocacia predatória apontados nos autos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria partido de premissa fática equivocada, ao considerar que a controvérsia envolvia negativa integral de contratação ou alegação de fraude, quando, segundo afirma, sempre reconheceu a existência de relação contratual pretérita com a apelada, controvertendo apenas a legitimidade de débitos específicos lançados após o pedido de cancelamento da linha e utilizados como fundamento para a negativação. Aduz que houve indevida distribuição do ônus da prova, com imposição ao consumidor de prova negativa, em afronta ao art. 373, II, do CPC e ao art. 6o, VIII, do CDC. Sustenta, ainda, que as telas sistêmicas e documentos unilaterais apresentados pela requerida não seriam suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança, sobretudo porque a própria sentença teria reconhecido a fragilidade desse tipo de prova. Por fim, defende a ocorrência de negativação indevida e a configuração de dano moral presumido.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, reconhecer a responsabilidade civil da apelada pela inscrição restritiva de crédito e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 358598891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roberio de Freitas move ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Telefônica Brasil S.A. – Vivo, objetivando a declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos atribuídos ao seu nome, a exclusão/abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de apontamentos que sustenta serem indevidos.

Alega, em apertada síntese, que foi surpreendido com cobranças e restrições vinculadas à requerida, referentes a débitos que afirma não reconhecer como exigíveis, embora tenha informado a existência de relação contratual pretérita com a operadora. Sustenta que a controvérsia recai sobre valores específicos lançados após o cancelamento da linha, os quais teriam sido utilizados como fundamento para a negativação, sem demonstração idônea da origem da dívida. Aduz que a conduta da ré lhe causou abalo de crédito e dano moral, razão pela qual requereu a inversão do ônus da prova, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

A requerida apresentou contestação defendendo que a contratação foi legítima, que o autor foi titular das linhas telefônicas indicadas nos autos e que os débitos decorreram da utilização regular dos serviços e do posterior inadimplemento. Alegou, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita, ausência de capacidade postulatória, indícios de advocacia padronizada em demandas de massa, defeito de representação, ausência de comprovante de residência fidedigno e falta de interesse processual. No mérito, sustentou inexistir falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável, afirmando ter juntado registros sistêmicos, faturas, histórico de chamadas e demais documentos destinados a comprovar a regularidade da contratação e da cobrança (id. 358598871).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a ré não comprovou de forma suficiente a legitimidade dos débitos impugnados, pois teria se valido de documentos unilateralmente produzidos, como telas sistêmicas e registros internos. Reiterou que não buscava negar toda e qualquer relação contratual anteriormente mantida com a requerida, mas afastar a cobrança de valores que afirma terem sido lançados após o cancelamento da linha e sem prova idônea de exigibilidade. Também sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da operadora por falhas na prestação do serviço e na segurança da contratação (id. 358598875).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por entender não comprovada a inexistência da relação jurídica e dos débitos questionados, afastando, por consequência, a pretensão indenizatória, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Na mesma oportunidade, determinou a expedição de ofício à OAB/SP, para apuração de eventuais providências cabíveis diante dos indícios de advocacia predatória apontados nos autos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa (id. 358598880).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria partido de premissa fática equivocada, ao considerar que a controvérsia envolvia negativa integral de contratação ou alegação de fraude, quando, segundo afirma, sempre reconheceu a existência de relação contratual pretérita com a apelada, controvertendo apenas a legitimidade de débitos específicos lançados após o pedido de cancelamento da linha e utilizados como fundamento para a negativação. Aduz que houve indevida distribuição do ônus da prova, com imposição ao consumidor de prova negativa, em afronta ao art. 373, II, do CPC e ao art. 6o, VIII, do CDC.

Sustenta, ainda, que as telas sistêmicas e documentos unilaterais apresentados pela requerida não seriam suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança, sobretudo porque a própria sentença teria reconhecido a fragilidade desse tipo de prova. Por fim, defende a ocorrência de negativação indevida e a configuração de dano moral presumido.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, reconhecer a responsabilidade civil da apelada pela inscrição restritiva de crédito e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. De início, é preciso delimitar corretamente a controvérsia devolvida a esta instância. Nas razões recursais, o apelante afirma não negar a existência de relação contratual pretérita com a operadora, sustentando, contudo, que os débitos questionados seriam ilegítimos por terem sido lançados após suposto pedido de cancelamento da linha. Assim, o ponto decisivo consiste em verificar se a requerida demonstrou a origem dos débitos discutidos e se o autor comprovou minimamente o fato por ele invocado para afastar a exigibilidade da cobrança, isto é, o alegado cancelamento anterior à constituição da dívida.

Cumpre registrar que é plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, bem como, em tese, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma legal, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes.

Também não se desconhece que o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, somente afastada nas hipóteses legais, notadamente quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, ainda que incidente a legislação consumerista, e mesmo admitida a facilitação probatória em favor do consumidor, tal circunstância não exime a parte autora de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 373, I e II, do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso concreto, caberia ao autor demonstrar minimamente o fato apto a afastar a exigibilidade dos débitos, especialmente porque sua tese recursal se apoia na afirmação de que teria solicitado o cancelamento da linha antes da constituição das cobranças.

Ocorre que não trouxe aos autos qualquer elemento documental apto a comprovar esse pedido de cancelamento, tais como protocolo de atendimento, solicitação administrativa, e-mail, mensagem, reclamação formulada junto à operadora, Anatel ou Procon, ou outro registro mínimo que indicasse o encerramento da relação antes da constituição dos débitos impugnados.

A alegação de cancelamento, nas circunstâncias dos autos, não configura prova negativa impossível ou excessivamente difícil. Ao contrário, trata-se de fato positivo e ordinariamente documentável, sobretudo em contratos de prestação de serviços de telefonia, nos quais pedidos de cancelamento costumam gerar protocolo ou registro de atendimento. Assim, competia ao autor demonstrar minimamente a ocorrência do fato em que ampara sua pretensão, qual seja, o cancelamento anterior à cobrança.

De outro lado, a requerida apresentou, em contestação, faturas vinculadas às próprias contas discutidas nos autos, além de registros cadastrais, relatórios de utilização das linhas e telas sistêmicas.

Embora documentos internos devam ser analisados com cautela, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente pela fornecedora, no presente caso eles não se encontram isolados, mas acompanhados de faturas correspondentes às contas apontadas na cobrança, o que confere suporte probatório suficiente à tese defensiva de existência da relação jurídica, prestação do serviço e inadimplemento.

A esse respeito, pertinente o entendimento do TJMG, segundo o qual as telas sistêmicas, embora unilaterais, podem ser admitidas como meio de prova quando corroboradas por outros elementos que evidenciem a relação jurídica e a existência da dívida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A ausência de contrato físico não invalida a cobrança quando há evidências da relação jurídica entre as partes (...).
As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária e os áudios de ligações gravadas, embora documentos unilaterais, são admitidas como meio de prova para demonstrar a prestação do serviço e a existência da dívida.
A negativação do nome do consumidor inadimplente constitui exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. (...)”
(TJMG, RAC n. 5088282-14.2023.8.13.0024, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 29.04.2025 - negritei).

Releva destacar, ainda, que, conforme documentação de id.
358598863
, os débitos discutidos precederam a suspensão dos serviços por falta de pagamento, o que reforça a higidez da cobrança, pois evidencia que os valores questionados se referem a faturas vencidas no curso da prestação dos serviços, e não a cobrança autônoma constituída após cancelamento regularmente comprovado.

Assim, a alegação do apelante de que teria solicitado o cancelamento da linha não encontra respaldo probatório nos autos e, além disso, não se sobrepõe à documentação apresentada pela requerida, que demonstra a existência de faturas vinculadas às contas negativadas e constituídas antes da suspensão dos serviços por ausência de pagamento.

Nesse cenário, cabia ao autor desincumbir-se de seu ônus probatório mínimo, demonstrando o alegado cancelamento anterior à formação dos débitos, ou, ainda, o pagamento, a quitação, a inexigibilidade ou alguma irregularidade específica das faturas apontadas. Não o fazendo, não há como afastar a legitimidade da cobrança, tampouco reconhecer a ilicitude da restrição creditícia.

A inversão do ônus da prova não tem o alcance de transferir integralmente ao fornecedor o encargo de afastar alegações desacompanhadas de suporte mínimo, nem autoriza presumir a inexistência da dívida diante de documentação que indica a vinculação dos débitos às contas mantidas em nome do consumidor.

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que afirma lhe assistir; contudo, o conjunto probatório carreado aos autos não evidencia a prática de ato ilícito pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, pois a responsabilidade indenizatória está vinculada à demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente a demonstração de ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, razão pela qual não prosperam os pedidos declaratório e indenizatório formulados na inicial. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026